Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo deencontrar os bens que compõem a esfera patrimonial do devedor.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. Em que pese a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso em exame, a despeito de ter sido a última pesquisa por meio do sistema Sisbajud efetuada recentemente, não foi determinada a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", já disponível, objeto do requerimento formulado pelo credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.